Tribunal: TCU
Processo: 000.487/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à Resolução 780, de 26 de junho de 2019, a qual normatizou o novo sistema de Placas de Identificação de Veículos do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Nacional de Trânsito (Contran), relacionadas à Resolução 780/2019, de 26 de junho de 2019, a qual normatizou o novo sistema de Placas de Identificação de Veículos do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, c/c art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar, formulado pela representante, tendo em vista a inexistência do pressuposto do fumus boni iuris , necessário para a adoção da referida medida; 9.3. indeferir o pedido de ingresso nos autos como interessada formulado pela Utsch do Brasil Indústria de Placas de Segurança Ltda.; 9.4. encaminhar cópia da presente decisão para o Ministério da Infraestrutura; e 9.5. retirar o sigilo dos autos e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno desta Casa.